Tribunal: TJMT
Processo: 1004157-13.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004157-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABELY FERNANDA DE AMORIM - CPF: 032.070.351-75 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0059-93 (RECORRIDO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1004157-13.2023.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ISABELY FERNANDA DE AMORIM.

Recorrida: EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE PRODUTO PARCELADO NO CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA SUPERIOR AO VALOR CONTRATADO –
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, posto que não restou demonstrada a legitimidade da cobrança realizada de forma diversa o pactuado entre as partes, que aliada a tentativa inexitosa de resolução administrativa, configura falha na prestação do serviço contratado, e esta falha, configura dano moral e gera o dever de indenizar.

2.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 386,99
(trezentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária e juros simples de 1% ao mês, a partir de cada desconto e indeferiu o pleito de condenação por danos morais.

A recorrente requer a reforma parcial da sentença, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a autora alega que em 24/9/2022, adquiriu da requerida os seguintes produtos “
cozinha Itália vegas (03 peças); Exaustor Colormaq cook 5501; sanduicheira mundial e um travesseiro da marca Ortobom
” pelo valor total de
R$ 1.612,01
(mil, seiscentos e doze reais e um centavo), com pagamento parcelado em cinco vezes de

R$ 322,40
(trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) no cartão de crédito.

Contudo, constatou na sua fatura que o valor descontado relativo a esta compra era de R$ 399,80 (trezentos e noventa e nove reais e oitenta centavos),
ou seja, R$ 386,99 (trezentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos) a mais que o valor pactuado na compra.

A requerida sua defesa alega genericamente que o valor cobrado a mais se refere à garantia estendida dos produtos, contudo, não comprova a contração de tal serviço.

A reclamante por sua vez, juntou ao feito à nota fiscal da compra no valor de
R$ 1.612,01
(mil seiscentos e doze reais e um centavo), bem como, o extrato no ID. 181803193, comprovando o pagamento em 5 (cinco) parcelas mensais, no valor de R$ 399,80 (trezentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).

Além disso, a reclamante tentou resolver a lide na esfera administrativa junto ao Procon, conforme documentação acostada a inicial, porém, não obteve êxito.

Portanto, há dano moral nesse caso, porquanto restou comprovado que a requerida efetuou cobrança em valores elevados quando comparados com o valor da compra, e ainda demonstra descaso na solução do problema quando comunicada administrativamente.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – ALTERAÇÃO DE PLANO PELA CONSUMIDORA –
COBRANÇAS ACIMA DO VALOR CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
– DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
- INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1046803-72.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)
(destaquei).

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE TELEFONIA MÓVEL –
COBRANÇA EM DESACORDO COM O PLANO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – RESTITUIÇÃO DE FORMA DOBRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC –
DANO MORAL EXISTENTE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há lastro probatório que justifique o aumento do valor das faturas da Recorrente, o que implica na existência do ato ilícito decorrente da cobrança em desacordo com o plano contratado.

[...]

Havendo a cobrança indevida insistente de valores acima do plano contratado, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Em se tratando de relação de consumo, o consumidor faz jus a devolução integral do indevidamente pago, de forma dobrada, conforme estabelece o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1040665-23.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023).

Portanto, o dano moral experimentado pela recorrente exsurge da falha na prestação do serviço da recorrida.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a parte recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença condenando a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Fica mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023